Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO TEMPESTIVO. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTENTE. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO SUSCITADA. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme o art. 5o, §1o, da Lei 11.419, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimado efetiva a consulta eletrônica ao teor da intimação. Já a contagem do prazo para interposição de recurso tem início no primeiro dia útil subsequente à consulta.
2. O art. 224 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O art. 1.023 fixa prazo de 5 dias para a oposição de embargos de declaração.
3. No caso, o embargante registrou ciência do acórdão recorrido no dia 22/01/2024, logo, o prazo recursal iniciou no dia 23/01/2024 e terminou no dia 30/01/2024. Os embargos de declaração foram opostos no dia 29/01/2024: o recurso é tempestivo. Preliminar rejeitada.
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
5. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
6. A questão suscitada pela embargante foi enfrentada no acórdão recorrido: não há omissão a ser reparada.
7. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e não provido.